Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-12.2023.8.11.0014
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000559-12.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILMAR DOMINGOS INACIO - CPF: 056.177.439-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEX DA SILVA - CPF: 534.970.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MAURICIO - CPF: 021.070.541-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Rescisão de acordo de não persecução penal. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que rescindiu acordo de não persecução penal (ANPP) em razão do descumprimento das condições pactuadas. A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que rescinde acordo de não persecução penal, mediante interpretação extensiva do rol do art. 581 do CPP (preliminar); e (
ii
) saber se a rescisão do acordo exige a prévia intimação do investigado ou da defesa para justificar o descumprimento (mérito).

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 581 do CPP admite interpretação extensiva para o cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que rescinde o ANPP
nos casos em que não há outro recurso previsto e ausente má-fé do recorrente
, dada a similitude com as hipóteses de revogação da suspensão condicional do processo e de recusa de homologação, assegurando o duplo grau de jurisdição.

4. O art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal estabelece que o descumprimento das condições estipuladas acarreta a rescisão do acordo e o oferecimento da denúncia, não havendo previsão legal que exija a prévia intimação da defesa para manifestação.

5. A ausência de intimação prévia não configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando o investigado, devidamente cientificado das obrigações e consequências no ato da homologação, permanece inerte quanto ao cumprimento das condições.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível recurso em sentido estrito contra decisão que rescinde acordo de não persecução penal
quando não cabível outro recurso
, mediante interpretação extensiva do art. 581 do CPP. 2. A rescisão do acordo de não persecução penal pelo descumprimento das condições pactuadas independe de prévia intimação do investigado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 28-A, § 10, e 581.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
EREsp
n. 1.630.121/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.11.2018; STJ,
AgRg
no HC n. 980.190/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.089.092/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 809.639/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gilmar Domingos Inácio
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT
, que rescindiu o acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público, em razão do descumprimento das condições pactuadas
(ID 308073393)
.

Em suas razões recursais (
ID
308073387
)
, o recorrente alega, em síntese, nulidade da decisão por ausência de prévia intimação da defesa para manifestação sobre o pedido de rescisão formulado pelo Ministério Público, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
(ID 308073391)
pugnando pelo
desprov
imento d
o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
313424382,
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, e subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento do recurso por não se enquadrar nas hipóteses do art. 581 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, sob o fundamento de que a decisão que rescinde o Acordo de Não Persecução Penal não está prevista nas hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal.

Embora a argumentação se ampare na reconhecida taxatividade do rol do referido dispositivo, a questão merece uma análise mais aprofundada, à luz dos princípios que regem o sistema recursal penal.

Com efeito, a ausência de previsão legal expressa para impugnar uma decisão que acarreta gravame significativo à parte não pode, por si só, obstar o acesso ao duplo grau de jurisdição, garantia constitucional implícita e corolário do devido processo legal.
Não se vislumbra, na espécie, qualquer indício de má-fé ou erro grosseiro na
interposição do presente recurso, mas sim a busca por um meio idôneo para submeter a controvérsia à reanálise por esta Corte.

Nessa perspectiva,
é possível
abranda
r
o rigor da taxatividade para admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito por meio de interpretação extensiva, quando a decisão impugnada, embora não listada textualmente, guarda similitude com as hipóteses previstas em lei.

É o que ocorre no caso em tela. A decisão que rescinde o ANPP, embora não seja
idêntica, assemelha-se em sua natureza e efeitos tanto à decisão que
revoga
a suspensão condicional do processo (inciso XI) quanto à que recusa a homologação do próprio acordo (inciso XXV). Em
ambas as

situações, o resultado prático é o mesmo: o impedimento ou a cessação de um benefício legal que obsta o prosseguimento da persecução penal. A decisão que
rescinde
o acordo já concedido é, em essência, análoga à que se recusa a concedê-lo
ab
initio
.

O Superior Tribunal de Justiça
já
sufragou
o entendimento sobre a possibilidade de tal interpretação, como se extrai do seguinte julgado:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP.
1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal,
a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo
.
”

(
EREsp
n. 1.630.121/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 11/12/2018.)

Destacamos

Na mesma linha, outros Tribunais têm admitido o recurso em situações análogas, como ilustra o pre
cedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

“[...]
O recurso em sentido estrito é cabível por interpretação extensiva dos incisos IX, XI ou XXV do art. 581 do Código de Processo Penal, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP).
[...]”
(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0017147-87.2025.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 11.10.2025)

Desse modo, diante das peculiaridades do caso
,
afigura-se cabível a aplicação da interpretação extensiva para admitir o presente recurso, garantindo-se a análise da matéria por esta instância revisora.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso.

MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito recursal, no qual a defesa se insurge contra a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação.

E, nesse ponto,
razão

não

lhe assiste
.

Da análise detida dos autos,
n
ão
se vislumbra
qualquer
nulidade na decisão que rescindiu o acordo de não persecução penal sem prévia intimação da defesa, pois não há previsão expressa na legislação que exija tal providência.

O artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal é claro ao dispor que:

“
Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de
denúncia.
”

Como se observa, o dispositivo legal não condiciona a rescisão do acordo à prévia intimação do investigado ou de sua defesa para manifestação sobre o descumprimento. Trata-se de consequência automática prevista em lei para o caso de inadimplemento das obrigações assumidas voluntariamente pelo beneficiário.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o recorrente foi devidamente intimado em duas oportunidades distintas para dar início ao cumprimento das condições pactuadas no acordo, em 11/04/2024 e 19/02/2025, permanecendo inerte e sem apresentar qualquer justificativa para o inadimplemento.

O próprio acordo firmado pelo recorrente
(ID 308073368
)

previa expressamente, em sua cláusula 7ª, que o investigado deveria comprovar o cumprimento das condições independentemente de notificação ou aviso prévio, bem como apresentar justificativa para eventual descumprimento. A
cláusula 10ª
, por sua vez,
estabelecia as consequências do descumprimento
, incluindo a rescisão do acordo e o oferecimento de denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da desnecessidade de prévia intimação da defesa para manifestação sobre o descumprimento do acordo de não persecução penal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por ausência de intimação sobre a rescisão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) devido ao descumprimento das condições pactuadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação para justificar o descumprimento do ANPP viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Outra questão é estabelecer se a demora no processo de execução do ANPP configura violação à razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

4. O descumprimento das condições impostas no ANPP, sem justificativa plausível, é suficiente para sua rescisão, conforme o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

5. Não há previsão legal de que o beneficiário do ANPP deva ser intimado previamente para justificar o descumprimento das condições pactuadas, já que é previamente advertido sobre suas obrigações e as consequências de seu descumprimento na audiência de homologação do acordo.

6. A responsabilidade de manter o endereço atualizado é do beneficiário do acordo, sendo irrelevante o fato de o oficial de justiça não
tê-lo
encontrado em duas tentativas, uma vez que não foi demonstrado erro na comunicação do endereço ou outra justificativa válida.

7. A alegação de demora na execução do acordo não justifica a rescisão, pois o recorrente teve tempo hábil para atualizar seus dados e evitar o descumprimento das obrigações assumidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento das condições do ANPP, sem justificativa plausível, autoriza sua rescisão. 2.
Não é necessária a intimação prévia do beneficiário para justificar o descumprimento das condições do ANPP
. 3. A responsabilidade de manter o endereço atualizado é do beneficiário do ANPP.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §10; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 810.660/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, RHC 190.486/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024.

(
AgRg
no HC n. 980.190/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
Destacamos

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo o prosseguimento da ação penal devido ao alegado descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) sem prévia intimação do compromissário para apresentar justificativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação por edital do compromissário antes da rescisão do ANPP, em caso de descumprimento das condições pactuadas e impossibilidade de localização do compromissário.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal entendeu que, uma vez homologado o ANPP e frustradas as tentativas de intimação pessoal, inexiste previsão legal que imponha a necessidade de intimação por edital para justificar o inadimplemento das condições pactuadas.

4.
O art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, determina que, em caso de descumprimento das cláusulas do acordo, o Ministério Público deve comunicar o fato ao juízo competente para eventual rescisão do pacto e oferecimento da denúncia, sem exigir a prévia oitiva do investigado.

5. A aplicação analógica do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal foi afastada, por se tratar de norma voltada à execução penal, inaplicável ao contexto do ANPP.

6. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que não há necessidade de intimação ficta ou editalícia no contexto do ANPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. Não é necessária a intimação por edital do compromissário antes da rescisão do ANPP em caso de descumprimento das condições pactuadas. 2.

O art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal não exige a prévia oitiva do investigado para a rescisão do ANPP
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 10; LEP, art. 118, § 2
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 925.840/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024.

(
AgRg
no REsp n. 2.089.092/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUE O INVESTIGADO SEJA INTIMADO PARA JUSTIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE ELE ACEITOU EM AUDIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O agravante foi devidamente cientificado dos termos e condições do acordo de não persecução penal e posteriormente foi feita a tentativa de intimação no endereço fornecido, a fim de que fosse dado início ao cumprimento da avença firmada.

2. Tem-se que foram realizadas duas diligências, em endereços diferentes, no intuito de efetivar a comunicação, nas datas de "23/03/2022 e 04/08/2022, sendo que, por duas vezes, o meirinho foi atendido por familiares de Luciano, os quais informaram que o agravante não residia no local, bem assim que desconheciam o paradeiro dele". Destacou-se ainda a tentativa de intimação via telefone, que foi infrutífera. Por fim, a defesa do agravante, intimada para apresentar o endereço, sob pena de rescisão do acordo, manifestou-se pela intimação editalícia.

3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, "Luciano foi devidamente cientificado a respeito não só da obrigação assumida e das consequências do seu descumprimento, mas também, de que era seu dever informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço/telefone".

4.
Prevê o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal que o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício, devendo o Ministério Público comunicar o fato ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia, não havendo previsão legal para que o investigado seja intimado
, mesmo que por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do art. 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, visto que o paciente não se encontra em situação de execução de pena privativa de liberdade. Precedente.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 809.639/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)
Destacamos

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS. RESCISÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 c/c 298, III, do CTB (embriaguez ao volante com agravante) e art. 330 do CP (desobediência), em concurso material, fixando pena de 6 meses e 15 dias de detenção em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que rescindiu o ANPP sem prévia intimação do réu ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo, após o descumprimento do ANPP, configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão do ANPP não exige prévia oitiva do investigado, conforme previsto no art. 28-A, § 10, do CPP, sendo suficiente a comunicação do descumprimento pelo Ministério Público ao juízo competente.

O acordo celebrado previa expressamente que o descumprimento autorizaria o oferecimento de denúncia, independentemente de notificação prévia, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A ausência de manifestação tempestiva da defesa sobre eventual nulidade caracteriza “nulidade de algibeira”, prática repudiada pela jurisprudência.

O juízo competente para declarar a rescisão do ANPP é o mesmo que o homologou, conforme Provimento TJMT/CGJ nº 14/2024.

O descumprimento do ANPP constitui fundamento legítimo para a não concessão da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 28-A, § 11, do CPP.

A concessão do ANPP previamente ao oferecimento da denúncia indica esgotamento da via consensual, não havendo obrigatoriedade de nova proposta
despenalizadora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rescisão do Acordo de Não Persecução Penal pode ocorrer sem prévia intimação do investigado, desde que prevista contratualmente e fundamentada no art. 28-A, § 10, do CPP.

O descumprimento do ANPP constitui motivo idôneo para a não concessão da suspensão condicional do processo, conforme art. 28-A, § 11, do CPP.

A não arguição imediata de eventual nulidade processual pela defesa impede seu reconhecimento posterior, caracterizando nulidade de algibeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “a”; CPP,
arts
. 28-A, §§ 6º, 10 e 11; Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 205.323/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
23/10/2023; STF, HC 235.097 MC, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, HC 617.877/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
07/12/2020; TJDFT, Ap. Crim. nº 0717549-06.2020.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/02/2022,
DJe
15/02/2022.

(N.U 1007043-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
Destacamos

Ressalte-se, por oportuno,
que eventual justificativa da defesa para o não cumprimento do acordo pode e deve ser levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau para análise pelo magistrado competente, ainda que após a rescisão do ANPP, tendo em vista que não se trata de decisão com caráter definitivo.

Ante o exposto,
n
ego proviment
o

a
o recurso em sentido estrito interposto por
Gilmar Domingos Inácio
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025